Tribunal: TJMT
Processo: 0000898-84.2019.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000898-84.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato a militar, Resistência mediante ameaça ou violência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MURILLO PEREIRA FALEIRO - CPF: 033.459.221-69 (VÍTIMA), JULIANO DOS SANTOS BORGES - CPF: 035.817.411-21 (VÍTIMA), DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (VÍTIMA), PAULO VICTOR GOMES DE LIMA - CPF: 994.158.601-20 (VÍTIMA), CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA - CPF: 580.631.701-30 (APELANTE), JOAO VICTOR SOUZA CYRINO - CPF: 017.042.041-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CALÚNIA, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO; “
RESISTÊNCIA E DESACATO PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO
”, A ATRAIR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO; RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO CRIME COMETIDO SOB A INFLUÊNCIA DE MULTIDÃO EM TUMULTO; MAJORANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, RECONHECIDA NA DOSIMETRIA DA CALUNIA, NÃO CARACTERIZADA; REINCIDÊNCIA NÃO OBSTA O REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O
DESACATO, A RESISTÊNCIA E A CALÚNIA – JULGADO DO TJMT – FRASE [“
ISTO NÃO VAI FICAR ASSIM, VOCÊ ME PAGA
”] NÃO IMPINGE QUALQUER AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE – AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O DESACATO E A RESISTÊNCIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– DELITOS SEM CORRELAÇÃO – AÇÕES DISTINTAS – AUSÊNCIA DE NEXO OU DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS – ABSORÇÃO IMPERTINENTE – ACÓRDÃO DO TJMT – PENAS-BASES FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS – INAPLICABILIDADE DAS ATENUANTES – SÚMULA 231 DO STJ E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CALÚNIA CONTRA POLICIAL MILITAR – PERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE
DO CRIME PRATICADO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO – ARESTO DO TJRS – REINCIDÊNCIA – REITERAÇÃO POSTERIOR POR CRIME IDÊNTICO [DESACATO] – DELITO PRATICADO CONTRA SERVIDOR PÚBLICO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ORIENTAÇÕES DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA AMEAÇA, MANTIDAS AS CONDENAÇÕES POR DESACATO, RESISTÊNCIA E CALÚNIA.

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais [...], não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório [...]”
(TJMT, AP N.U 0001246-18.2015.8.11.0036).

“Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.”
(TJMT, Ap nº 58665/2016)

“
Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção.
” (AP N.U 0004342-54.2015.8.11.0064)

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(TJMT, Ap nº 108910/2017)

Por se tratar de circunstância objetiva [o crime ter sido cometido contra funcionário público em razão de suas funções], comprovada a prática delitiva e sendo a vítima policial militar, apresenta-se pertinente a aplicação da respetiva majorante, prevista no art. 140, II, do CP (TJRS, AP 70073374761).

Se o apelante é reincidente em crime doloso, registra fato criminal posterior por crime idêntico e um dos delitos imputados foi praticado contra servidor público [policial militar] no exercício de suas funções, a indicar maior reprovabilidade da conduta, o regime inicial semiaberto há de ser preservado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável. (STJ, AgRg no HC 676.270/SP; STJ, AgRg no REsp 1921393/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0000898-84.2019.8.11.0092 – COMARCA DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S):

CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (Código 54224), que o condenou por calúnia, ameaça, resistência e desacato, em concurso material, a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 138, 147, 329 e 331 c/c art. 69, todos do CP – (ID 92411978/92411979).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
a resistência e o desacato foram praticados no mesmo contexto
”, a atrair a aplicação do princípio da consunção; 3) faria jus às atenuantes da confissão espontânea e do crime cometido sob a influência de multidão em tumulto; 4) a majorante do crime praticado contra funcionário público, reconhecida na dosimetria da calunia, não estaria caracterizada; 5) a reincidência não obsta o regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime aberto e substituída a pena corporal por restritivas de direitos
(
ID 92411993/92411995).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA E ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (ID 92411998/92411999).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Calúnia, Ameaça, Resistência e Desacato [artigos 138, 147, 329 e 331, todos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição de todos os ilícitos penais, ao argumento de ausência de provas e atipicidade - impossibilidade - provas seguras e concretas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - condutas típicas - 2. Requerida aplicação do princípio da consunção e consequente absolvição do apelante, quanto aos delitos de desacato e resistência - insubsistência - delitos praticados com desígnios autonômos - 3. Pedido de aplicação das atenuantes da confissão espontânea e crime cometido sob a influência de multidão em tumulto - improcedência - inaptidão das atenuantes para reduzir a pena para aquém do mínimo legal - inteligência da súmula 231 do STJ - outrossim, o próprio réu foi o causador do tumulto, de modo que vedada a aplicação da atenuante invocada - 4. Requestada exclusão da causa de aumento inserta no art. 141, inciso II, do Código Penal - inviabilidade - crimes praticados contra Policiais Militares no exercício de suas funções - correta aplicação pelo Juízo a quo - 5. Reclamada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - impossibilidade - não preenchimento dos requisitos legais - 6. Necessidade de alteração do regime carcerário para o inicialmente aberto - inocorrência - reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso - Súmula 269 do STJ - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 94784977)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 1

No dia 05/05/2019, por Volta das O1h15min, no salão paroquial, momento em que estava ocorrendo Evento Baile do Chop, centro, Alto Taquari - MT, 0 denunciado CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA, desacatou funcionário público no exercício de suas funções, sendo vítimas, os Policiais Militares DJALMA APARECIDO DA SILVA, PAULO VICTOR GOMES DE LIMA E JULIANO DOS SANTOS BORGES.

FATO 2

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA, opôs a execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário público competente para executá-la sendo vítimas os policiais militares DJALMA APARECIDO DA SILVA, PAULO VICTOR GOMES DE LIMA E JULIANO DOS SANTOS BORGES.

FATO 3

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA, imputou falsamente fato definido como crime, sendo vítima o policial militar MURILO PEREIRA FALEIRO.

FATO 4

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA, ameaçou por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, o policial militar PAULOVICTOR GOMES DE LIMA. [...]

Ante o exposto, o MINISTERIOPUBLICOD0 ESTADODE MATO GROSSO denuncia CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA pelas praticas das condutas capituladas nos artigos 138, 147, 329 e 331, todos do código penal brasileiro. [...]”
(João Ribeiro da Mota, promotor de Justiça – ID 92411464)

O Juízo singular identificou a responsabilização penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade restou demonstrada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 13/23), Termo Circunstanciado de Ocorrência (fl. 6 e ss.), Declarações de testemunhas e vítima.

A autoria, de igual modo, é induvidosa. [...]

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 138 DO CP [...]

A vítima, Murilo Pereira Faleiro, policial militar, declarou em juízo que o réu já afirmou pessoalmente e também outras pessoas (Maria (massagista), Djalma (policial militar), Meire (lojista) e outros) lhe trouxeram a informação de que este havia dito, inclusive nas redes sociais que ele teria disparado contra o portão da residência do réu; Acredita que o réu atribuiu os disparos a um desentendimento ocorrido no Tendas Lanches; Afirmou que apesar de conhecer, nunca teve contato ou conversou com o acusado.

As testemunhas Djalma Aparecido da Silva e Juliano dos Santos Borges afirmaram que, na delegacia de polícia, quando o réu já havia sido conduzido, este afirmou que o militar Murilo teria efetuado os disparos em direção a sua residência. Versão que vai ao encontro da prestada na fase preliminar.

Por sua vez, o réu ao ser interrogado tanto na fase inquisitiva quanto na acusatória, negou ter acusado a vítima, porém confirmou que desconfiava ser ele o autor dos disparos no portão de sua residência. Versão essa, convergente com a declarada pela testemunha Carla Gonçalves, esposa do acusado.

Ademais, os depoimentos são reforçados com provas materiais de que o acusado, em sua rede social, atribuiu, no dia dos fatos, a Polícia Militar como sendo a envolvida no delito, conforme print de fls.35/36, sendo que o próprio acusado ao confirmar ter desconfiança, consolida ainda mais os fatos imputados contra ele.

Conforme se extrai do arcabouço probatório, restou inequívoco autoria e materialidade do crime de calúnia, assim como o dolo do agente ao imputar uma conduta criminosa que sabidamente a vítima não era o autor. [...]

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CP [...]

A vítima Paulo Vitor Gomes de Lima, policial militar, declarou em juízo que estava de serviço no dia dos fatos e por ocasião da festa do chopp, recebeu informações que o acusado estaria intimidando o militar Murilo; Que o acusado ao sair da festa desacatou os militares e recebeu voz de prisão, tendo dado apoio na ação, pois o acusado resistiu à ordem legal; Após, com o acusado já na delegacia, este começou a falar que a vítima iria pagar, que não ficaria assim, “que ele estava fudido”. [...]

Apesar de negado, verifico que o réu possui uma longa ficha de antecedentes criminais e é temido na cidade, apontado pelas testemunhas como pessoa violenta. Fato este que explica o temor causado à vítima, de promessa séria de mal futuro e grave. Nesse sentido: [...]

Destarte, impõe-se a condenação do réu ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 329 E 331 DO CP [...]

Conforme a denúncia, os policiais militares, após ofensas do réu, efetuaram sua prisão pelo delito de desacato, seguida pela oposição do réu à execução do ato legal. O fato teria ocorrido na praça municipal desta cidade, durante o fim de um evento denominado Festa do Chopp.

As testemunhas da defesa, Welingthon Prudêncio da Silva e Carla Gonçalves Dalhem, declararam em juízo que o acusado foi abordado pela polícia militar e já foi lhe dado voz de prisão mesmo sem ele ter feito nada. Carla, afirmou que o réu proferiu diversas palavras de baixo calão aos militares, porém somente após ser preso injustamente e sem motivo.

Em outro sentido, foi o depoimento prestado por Welber Felix Berquó, que presenciou a prisão do acusado, viu e ouviu dois disparos na direção do réu, efetuados pelo policial militar Djalma para conter os populares que não concordavam com a prisão.

Em seu depoimento em juízo, o Policial Militar Djalma Aparecido da Silva afirmou que o acusado ao passar pelos militares, na saída da festa do chopp, disse “foram esses paus no cu que atiraram no meu portão”, momento este que deu voz de prisão ao réu, por tê-los desacatado. Ocorre que o réu resistiu à prisão, se debatendo e somente conseguiram o algemar quando do apoio do militar Paulo Vitor que possui um porte físico maior.

No mesmo sentido foi o depoimento do militar Juliano Santos Borges.

Ademais, o próprio acusado afirmou em juízo que no dia dos fatos, no momento em que lhe foi dada voz de prisão, se revoltou, resistindo a prisão e xingando os policiais, inclusive, confirmou que quando passou por eles, conversou com sua esposa sobre os disparos em sua casa.

A revolta aqui, alegada pelo acusado, que executou as ações no “calor do momento” não o exime da responsabilidade criminal por suas ações. Todos estão sujeitos a execução dos atos da administração pública. Não se discuti se o ato é justo ou injusto, mas sim sua legalidade. E a cabe ao poder judiciário avaliar a legalidade dos atos, via adequada, que o acusado deveria ter buscado, mas não fez.

Nota-se, claramente, pelas provas colhidas e que instruem os autos, que o acusado faltou com o respeito aos servidores públicos no exercício de suas funções, assim como, resistiu a execução do ato legal quando lhe dado voz de prisão.

Destarte, impõe-se a condenação do réu aos crimes previstos no artigo 329 e 331 do Código Penal. [...]

CIRCUNSTÂNCIAS QUE INLFUENCIAM NA PENA

I – Da Reincidência: Conforme folha de antecedentes, fls. 63/68, o acusado é reincidente, isso por quê, cumpriu pena nos autos cód. 20932 e teve sua pena declarada extinta por sentença em 25/04/2017 e os fatos ocorreram em 05/05/2019, dentro do prazo legal caracterizador da reincidência, com fulcro no artigo 64, inciso I do CP.

II – Do aumento de pena quanto ao delito de Calúnia: Por ter o acusado, caluniado servidor público, em razão de suas funções, infere-se no caso o aumento de 1/3 da pena, conforme artigo 141, inciso II do Código Penal. [...]

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA, vulgo “Carlinhos”, pela prática dos crimes previstos nos artigos 138, 147, 329 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria individualizada da pena de cada crime.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é ainda, tecnicamente portador de bons antecedentes, e não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo.

I – Do crime de Calúnia, artigo 138 do CP.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, por ser o réu reincidente, como fundamentado, agravo a pena na fração de 1/6, elevando-a ao patamar de 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, com a incidência da causa de aumento de pena em 1/3, prevista no artigo 141, inc. II do CP, fica a pena do acusado definitivamente fixada em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 14 (catorze) dias-multa.

II – Do crime de Ameaça, artigo 147 do CP

Fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, por ser o réu reincidente, como fundamentado, agravo a pena na fração de 1/6, elevando-a ao patamar de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento e diminuição, portanto, fica a pena do réu definitivamente fixada em de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

III – Do crime de Resistência, artigo 329 do CP

Fixo a pena-base em 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, por ser o réu reincidente, como fundamentado, agravo a pena na fração de 1/6, elevando-a ao patamar de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento e diminuição, portanto, fica a pena do réu definitivamente fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

IV – Do crime de Desacato, artigo 331 do CP.

Fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, por ser o réu reincidente, como fundamentado, agravo a pena na fração de 1/6, elevando-a ao patamar de 7 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento e diminuição, portanto, fica a pena do réu definitivamente fixada em 7 (sete) meses de detenção.

O valor de cada dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a situação econômica do réu.

Em razão do CONCURSO MATERIAL, fica, portanto, o réu CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA definitivamente condenado à pena total de 1 (UM) ANO, 7 (SETE) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA.

Fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da pena, com base no art. 33, § 3º, do Código Penal. [...]”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID
92411978/92411979)

Pois bem.

A materialidade da resistência está comprovada pelo Auto de Resistência (ID 92411468), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Murillo Pereira Faleiro, Djalma Aparecido da Silva, Juliano dos Santos Borges e Paulo Victor Gomes de Lima, policiais militares (IDs 92411469, 92411471, 92411472, 92411473), Welber Felix Berquo, testemunha (ID 92411469), Carla Gonçalves Dahlem, companheira do apelante (ID 92411473), bem como interrogado CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA, apelante (IDs 92411472).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Murillo Pereira Faleiro, Djalma Aparecido da Silva, Juliano dos Santos Borges e Paulo Victor Gomes de Lima (ID 92411968), das testemunhas Welber Felix Berquo e Welingthon Prudêncio da Silva (ID 92411971), da companheira do apelante Carla Gonçalves Dahlem (ID 92411968), e o interrogatório do apelante (ID 92411971).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.5.2019, por volta das 01h15min., no “Salão Paroquial”, onde estava ocorrendo o evento Baile do Chopp, no Município de Alto Taquari/MT, o apelante passou próximo a guarnição, composta pelos policiais militares Murillo Pereira Faleiro, Djalma Aparecido da Silva, Juliano dos Santos Borges e Paulo Victor Gomes de Lima, e afirmou “
foram esses pau no cu da PM que atiraram no meu portão
”. Na sequência, os referidos agentes policiais o abordaram e indagaram o que ele havia dito, oportunidade na qual repetiu “
foi um de vocês mesmo que atirou no meu portão, seu cuzão
”. Em seguida, foi dada voz de prisão ao apelante, o qual reagiu com força física, sendo necessária a realização de disparo de arma de fogo ao solo para intimidá-lo e prendê-lo. Na delegacia, durante a confecção do boletim de ocorrência, o apelante acusou o policial militar Murillo Pereira Faleiro de ser o autor dos disparos em seu portão e falou para o policial militar Paulo Victor Gomes de Lima que “
isto não vai ficar assim, você me paga
” (IDs 92411469, 92411471, 92411472, 92411473 e 92411968);

- o policial militar Murilo Pereira Faleiro [vítima da calúnia] declarou, em Juízo, que o apelante afirmou pessoalmente e também para outras pessoas [Maria (massagista), Djalma (policial militar), Meire (lojista) e outros], inclusive nas redes sociais [
facebook
], que ele teria disparado contra o portão da sua residência; apesar de conhecer o apelante, nunca teve contato ou conversou com ele (ID 92411968);

- os policiais militares Djalma Aparecido da Silva e Juliano dos Santos Borges relataram, perante as autoridades policial e judicial, que o apelante, ao passar pela guarnição, na saída da “festa do chopp”, afirmou “
foram esses paus no cu que atiraram no meu portão
”, razão pela qual foi dada voz de prisão por tê-los desacatado; o apelante resistiu à prisão, se debatendo, e somente conseguiram o algemar quando do apoio do militar Paulo Vitor que possui um porte físico maior; na delegacia de polícia, quando o apelante já havia sido conduzido, este afirmou que o agente Murilo Pereira Faleiro teria sido o autor dos disparos em direção a sua residência (IDs 92411470,

92411472 e 92411968);

- o policial militar Paulo Vitor Gomes de Lima [vítima da ameaça] afirmou, judicialmente, que o apelante, ao sair da “festa do chopp”, desacatou os militares e recebeu voz de prisão, tendo dado apoio na ação porque ele resistiu à ordem legal; na delegacia, após a condução do apelante, este começou a falar que “
ele iria pagar, que não ficaria assim,

que ele estava fudido
” (ID 92411968);

- a testemunha Welber Felix Berquó narrou, na delegacia e em Juízo, que presenciou a prisão do apelante; viu e ouviu dois disparos de arma de fogo efetuados pelo policial militar Djalma (IDs 92411469 e 92411971);

- a testemunha Welingthon Prudêncio da Silva e a companheira do apelante Carla Gonçalves Dahlem revelaram, na audiência de instrução, que o apelante foi abordado pelos policiais militares na saída da “festa do chopp” e, em seguida, lhe foi dado voz de prisão, sem ele ter feito nada; o apelante proferiu palavras de baixo calão aos agentes após ter sido preso (ID 92411968);

- o apelante negou as autorias delitivas, tanto em sede policial quanto em Juízo (ID 92411472 e 92411971).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos policiais militares Murillo Pereira Faleiro, Djalma Aparecido da Silva, Juliano dos Santos Borges e Paulo Victor Gomes de Lima, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que o apelante os ofendeu verbalmente ao chamá-los de “cuzão” em um primeiro momento, depois resistiu à ordem legal de prisão, sendo necessário uso de força física e disparo de arma de fogo em direção ao solo para detê-lo, bem como acusou falsamente o agente público Murilo Pereira Faleiro [policial militar] de ter atirado contra o portão de sua residência, afiguram-se suficientes para comprovar o desacato, a resistência e a calúnia.

Anote-se que a expressão de baixo calão proferida pelo apelante [cuzão] contra os agentes policiais “
se enquadra perfeitamente na figura do desacato, pois tal palavra foi proferida com a nítida intenção de desprestigiá-los durante o cumprimento de seus deveres funcionais
” (TJSP, AP N.U 1501641-40.2018.8.26.0576 – Relator: Des. Xisto Albarelli Rangel Neto – 8.4.2021).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais [...], não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório [...]”
(TJMT, AP N.U 0001246-18.2015.8.11.0036 Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.9.2021).

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante pelo desacato, resistência e calúnia deve ser mantida.

No tocante à ameaça, verifica-se que, após ser conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alto Taquari/MT, durante a confecção do boletim de ocorrência, o apelante teria dito ao policial militar Paulo Vitor Gomes de Lima: “
isto não vai ficar assim, você me paga
” (ID 92411968);

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a ameaça seja idônea, séria e concreta. Se for empregada de maneira vaga, não configura o crime previsto no art. 147 do CP (Estefam, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 308).

No caso, a frase foi verbalizada pelo apelante após ter sido preso, ou seja, em situação que pode causar certo descontrole emocional momentâneo, sem qualquer fato sucessivo que pudesse indicar risco concreto em mal futuro.

Em caso semelhante, assim decidiu esta e. Câmara:

“Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.”
(Ap nº 58665/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.7.2016)

Logo, impõe-se absolver o apelante da ameaça, nessa mesma vertente, por não constituir o fato a infração penal.

Quanto à aplicação do princípio da consunção entre o desacato e a resistência, adota-se o parecer da i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“[...] de uma análise acurada dos autos, verifica-se que, ao contrário do que alega a i. defesa, os crimes de resistência e desacato não possuem correlação um com o outro, eis que o recorrente, em razão de ter sido abordado pelos policiais militares Djalma Aparecido da Silva, Paulo Victo Gomes de Lima e Juliano dos Santos Borges, opôs resistência à realização de ato legal mediante violência e ameaça e, ainda, com ação distinta, ofendeu os funcionários públicos competentes, no exercício de suas funções.

Ademais disso, ainda na mesma senda de não aplicação do princípio da consunção, observa-se que não há nexo e/ou dependência entre as aludidas condutas delitivas para que se verifique a absorção do crime de resistência, à conduta mais grave, qual seja, o delito de desacato, haja vista que os interesses da Administração Pública atingidos pela conduta criminosa são distintos. [...]”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 94784977)

Em reforço, aplica-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção.
” (AP N.U 0004342-54.2015.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 11.11.2020)

Por sua vez, o Juízo singular considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais e fixou as penas-bases do desacato, resistência e calúnia nos mínimos legais, quais sejam 6 (seis) meses [desacato e calúnia] e 2 (dois) meses [resistência] de detenção.

Desse modo, as atenuantes da confissão espontânea e
do crime cometido sob a influência de multidão em tumulto
revelam-se inaplicáveis, haja vista que suas incidências conduziriam à redução das penas basilares abaixo dos mínimos legais, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(Ap 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018)

Em relação à majorante
do crime praticado contra funcionário público (CP, art. 141, II), reconhecida na dosimetria da calúnia, infere-se que o apelante imputou falsamente fato definido como crime [disparo de arma de fogo contra o portão de sua residência] ao policial militar
Murilo Pereira Faleiro, no exercício de suas funções (ID 92411968).

Por se tratar de circunstância objetiva [o crime ter sido cometido contra funcionário público em razão de suas funções], comprovada a prática delitiva e sendo a vítima policial militar, apresenta-se pertinente a aplicação dessa causa de aumento (TJRS, AP 70073374761 – Relatora: esª. Rosaura Marques Borba – 2.6.2017).

Consequentemente, preserva-se a respectiva majorante.

Enfim, o apelante é reincidente em crime doloso [condenação por furto a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado no dia
5.5.2017
– Código 20932/Alto Taquari], registra fato criminal posterior por desacato e perturbação do sossego (Código 54111/Alto Taquari) e a calúnia foi praticada contra servidor público [policial militar] no exercício de suas funções, a indicar maior reprovabilidade da conduta.

Portanto, o regime inicial semiaberto há de ser conservado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável.

Seguem-se orientações do c. STJ:

“Muito embora o agravante tenha cometido delito sem o emprego de violência ou grave ameaça e a condenação não supere 4 anos, é reincidente, de modo que, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal - parâmetro legal para a fixação do regime prisional -, de rigor a escolha do regime prisional semiaberto para o início de expiação da pena.”
(STJ, AgRg no HC 676.270/SP – Relator: Min. ANtonio Saldanha Palheiro - 28.9.2021)

“Embora a jurisprudência não vede a substituição da reprimenda em restritiva de direitos a reincidentes não específicos, nos termos do art. 44, § 3º, do CP, a aplicação do instituto é facultativa e exige, também, que a medida seja socialmente recomendável. Na espécie, as instâncias ordinárias negaram substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o réu é reincidente doloso e a medida não era socialmente recomendável - notadamente porque, após o cometimento do delito em questão, o acusado voltou a praticar outro crime [...]. Não há, portanto, violação do art. 44, § 3º, do CP, porque o dispositivo legal oportuniza ao julgador, no exercício da sua discricionariedade motivada, avaliar se a substituição da sanção privativa por restritivas de direitos é recomendável ao caso concreto.”
(STJ, AgRg no REsp 1921393/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 27.5.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantida a condenação pelo desacato, resistência e calúnia, em concurso material, a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021